Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26859722, a decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES). No ID: 29073116, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos. Depois de intimadas as partes, o SINDIRETA manifestou discordância quanto às quantias apuradas, assim como o DF apontou ressalvas quanto aos cálculos da beneficiária VANETE ROQUE DA SILVA (ID: 29852876 e ID: 29959287). Retornem os autos à Contadoria Judicial para manifestação técnica quanto à impugnação aos cálculos apresentada pelas partes (ID: 29852876 e 29959287). Prestados os esclarecimentos, às partes. Brasília, 25 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador